Tribunal: TJSP
Processo: 0003119-38.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003119-38.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BRUNO HENRIQUE JUNIOR SCHIO JUVENCIO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003119-38.2020.8.26.0496 -Voto no 32761
2
Voto:
32761
Agravo em Execução: 0003119-38.2020.8.26.0496
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
DEECRIM UR6
Execução:
0002646-52.2020.8.26.0496
Agravante:
Bruno Henrique Júnior Schio Juvencio
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo sentenciado Bruno Henrique Júnior Schio Juvencio
contra a respeitável decisão proferida em 17 de abril de 2020, que
homologou o cálculo de pena, considerando-o como reincidente
específico, o que impede o benefício de livramento condicional (fls.
21/22).
O
agravante
sustenta
que
a
condenação anterior se deu por tráfico privilegiado, que não se
qualifica como crime equiparado a hediondo, não configurando, assim,
em relação ao crime posterior, pelo qual cumpre pena, artigo 121, §
2o, incisos I, III e IV, e § 4o, do Código Penal, como reincidência
específica, razão pela qual requer a retificação do cálculo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003119-38.2020.8.26.0496 -Voto no 32761
3
livramento condicional (fls. 1/7).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 27/29), contando os autos com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fls. 30) e parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do recurso
(fls. 39/45).
É o relatório.
O agravado cumpre pena total de 40
anos de reclusão por incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, e §
4o, parte final, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal.
Ostenta,
ademais,
condenação
definitiva anterior, já extinta pelo cumprimento, por incurso no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (fls. 15).
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução provisória de
sentença que considerou o agravante reincidente específico em crime
hediondo (fls. 49 do processo de execução).
E assim decidiu o MM. Juiz a quo: “A
condição de reincidente específico foi determinada pela r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003119-38.2020.8.26.0496 -Voto no 32761
4
condenatória (fls. 49) e, tratando-se de guia provisória, eventual
inconformismo deve ser objeto de análise em sede de apelação”.
Incensurável a r. decisão agravada.
Não cabe ao Juízo da execução
restringir os limites da r. sentença condenatória provisória, havendo
recurso próprio para tanto.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.